Tribunal: TJES
Processo: 5002841-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002841-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: ALOISIO PEREIRA DA FONSECA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5002841-44.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
: ALOISIO PEREIRA DA FONSECA

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração (Id. 12576198) opostos por ALOISIO PEREIRA DA FONSECA em face do v. Acórdão (Id. 12406454) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO - CBME-ES, para declarar a nulidade da intimação realizada por meio do Diário da Justiça e, por conseguinte, reconhecer a tempestividade da impugnação aos cálculos apresentada pela autarquia na instância de origem.

Em suas razões de decidir, o embargante sustenta, em síntese, que o aresto embargado padeceria de omissão, porquanto não teria se manifestado sobre as seguintes teses suscitadas em contraminuta: (i) a impossibilidade de a agravante se beneficiar de nulidade por ela mesma provocada, em violação à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), uma vez que, em momentos anteriores do processo, teria atendido a intimações realizadas pela mesma via (Diário da Justiça); (ii) a ausência de prejuízo concreto a justificar a declaração de nulidade (pas de nullité sans grief), visto que a impugnação aos cálculos, embora considerada intempestiva pelo juízo a quo, foi efetivamente analisada e rejeitada em seu mérito; e (iii) a necessidade de uniformização da jurisprudência deste egrégio Tribunal, colacionando julgados que, em casos análogos, teriam decidido de forma diversa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios para que, sanadas as omissões, sejam conferidos efeitos infringentes ao recurso, com a consequente reforma do acórdão para negar provimento ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões apresentadas pela CBME-ES (Id. 12756453), pugnando pela rejeição dos embargos.

D
e início, afirmo que o recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A despeito dos argumentos expendidos pelo embargante, tenho que a irresignação não merece prosperar.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo cabimento restringe-se às hipóteses taxativamente elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, tampouco à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador.

No caso vertente, uma análise detida do v. Acórdão embargado revela que a matéria devolvida a este Tribunal foi exaustivamente apreciada, tendo o colegiado, de forma clara, coesa e fundamentada, concluído pela nulidade da intimação da autarquia por meio do Diário da Justiça, ante a prerrogativa de intimação pessoal que lhe é conferida pelo artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil.

O voto condutor, da lavra do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, bem como o voto vogal por mim proferido, foram explícitos ao assentar que a CBME-ES, na qualidade de autarquia estadual, goza das prerrogativas processuais inerentes à Fazenda Pública, sendo a intimação pessoal (por carga, remessa ou meio eletrônico próprio) condição de validade do ato de comunicação processual e, por conseguinte, marco para a contagem dos prazos.

A questão central, portanto, foi a inobservância de uma norma de ordem pública, que estabelece formalidade essencial para a validade do ato processual. O reconhecimento de tal vício, por si só, torna prejudicada a análise de questões que lhe são logicamente posteriores ou com ele incompatíveis, como a suposta aceitação tácita da forma de intimação ou a ausência de prejuízo.

Ainda que assim não fosse, a pretensão do embargante não é apontar uma omissão no sentido técnico-jurídico do termo – qual seja, a ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o juiz ou tribunal deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento –, mas sim externar seu inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a prevalência das teses que entende corretas.

Entretanto, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, resolvendo a controvérsia de maneira satisfatória, o que de fato ocorreu (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.956/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.). A função primordial da decisão judicial é compor a lide, e não servir como um questionário a ser respondido ponto a ponto.

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte,
os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia.
II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Desta forma, não se vislumbra no acórdão recorrido qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que autorize o manejo dos presentes embargos. O que se percebe, em verdade, é a nítida intenção do embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que, como já dito, é inviável por esta via processual.

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbram correto o embargante, ficando clara a mera irresignação deste com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto,
conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento,
mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.